Tribunal: TJDFT
Processo: 0737787-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737787-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SAMARA PINTO BELTRAO DE FARIA, SORAYA BELTRAO DE FARIA DIAS AGRAVADO: TATIANE SOARES MENDES DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Soraya Beltrão de Faria Dias e Samara Pinto Beltrão de Faria contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 63852991). 2. Registro que o agravo de instrumento foi interposto contra a decisão da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília proferida no inventário de no 0700631-89.2023.8.07.0012, ID no 205069186, págs. 1-4; que determinou a retificação das primeiras declarações. 3. As agravantes apresentaram petição em que pugnaram pela retirada do feito da pauta virtual para viabilizar a sustentação oral (ID no 66468301). 4. Indefiro o pedido, uma vez que desprovido de justificativa fático-jurídica adequada. 5. A retirada da pauta virtual apresenta inúmeros obstáculos ao andamento do processo. Não tem, na era do processo judicial eletrônico, qualquer relevância em se julgar, em sessão presencial, processos em que não haverá sustentação oral, conforme o art. 937, VIII do CPC e o art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito;” [grifado na transcrição] 6. Mantenha-se na 43a Sessão Ordinária Virtual (ID no 66229718). 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO